Tribunal: TJES
Processo: 5002218-59.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002218-59.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLEN SIQUEIRA SCHMITTEL
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ACIDENTE QUE DANIFICOU POSTE. CORTE DE ENERGIA POR MAIS DE 24H. AUTORA QUE DEPENDIA DA ENERGIA POR TRABALHAR COM ALIMENTOS PERECÍVEIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002218-59.2024.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS: KELLEN SIQUEIRA SCHMITTEL

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ACIDENTE QUE DANIFICOU POSTE. CORTE DE ENERGIA POR MAIS DE 24H. AUTORA QUE DEPENDIA DA ENERGIA POR TRABALHAR COM ALIMENTOS PERECÍVEIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido que não houve defeito na prestação de serviços; ausência de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve interrupção de energia e se a autora faz jus aos danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A EDP sequer comprovou nos autos que, de fato, tentou resolver a situação da autora em tempo hábil, de modo que resta caracterizada a falha nos serviços.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Sendo assim, diante da ilicitude da conduta da requerida, resta configurado o dever de indenizar por dano moral".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 6º, inciso VIII do CDC.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por KELLEN SIQUEIRA SCHMITTEL em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, conforme inicial.

Para tanto, alega a autora que é microempreendedora e proprietária de um delivery do ramo de alimentação, ademais, foi surpreendida com a falta de energia elétrica em sua residência no dia 06 de janeiro de 2024, vez que ocorreu um incidente na fiação instalada no poste de luz que está situado em seu logradouro, na qual um caminhão que trafegava na rua colidiu com a fiação de distribuição de energia.

Informa que o condutor do veículo se evadiu do local, findando um vasto estrago na fiação, ocasionando com que a residência da declarante ficasse totalmente sem energia elétrica.

Desta forma, a requerente entrou em contato com a ré, com intuito de informar o ocorrido e solicitar o serviço de reparo na rede de distribuição, vez que necessitava exclusivamente do fornecimento de energia elétrica para manter seus equipamentos funcionando e suas mercadorias em bom estado de conservação.

Sustenta, como já informado, ser microempreendedora, sendo assim, havia uma grande demanda para cumprir, o que não foi possível, causando um farto prejuízo em função de não ter atendido os clientes que realizaram encomendas antecipadas.

Aduz a autora, desnorteada e sem quem recorrer, a declarante continuou a contatar a empresa requerida para que enviasse uma equipe a sua residência com urgência, pois os produtos com que trabalha são perecíveis e em sua maioria frescos, dentre outros produtos que vieram a perecer pelo descongelamento dos equipamentos.

No dia seguinte, compareceram técnicos da ré ao local, contudo relata a autora que o serviço não foi executado corretamente, somente isolaram o fio caído no chão, e foi informado ao declarante que seria necessário acionar uma nova equipe. Isto posto, até ser solucionado o problema da falta de energia na residência, percorreram 4 (quatro) dias até que os técnicos da empresa requerida fossem ao local para efetuarem o devido serviço.

Assim, ingressou com a presente demanda, requerendo a condenação da requerida a título de danos materiais, no valor de R$4.534,44 (quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), bem como a condenação da requerida a título de danos morais, no valor de R$23.705,56 (vinte e três mil e setecentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos), nos termos da inicial.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação em ID42298460, na qual, alegou, em síntese, no mérito, regularidade na prestação de serviço, culpa exclusiva de terceiro e, ao final, requereu o julgamento improcedente dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 9893915), que julgou na seguinte forma a pretensão autoral:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais, no valor de R$1.128,66 (um mil cento e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos). Juros de mora de 1% (um por cento), ao mês e correção monetária observando o IPCA-E, em conformidade com o RE870942 - STF - Julgado em 20/11/2017, a partir da citação.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização pelos danos morais e CONDENO a requerida ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da autora. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15.

A requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 9893918), alegando, em suas razões, a necessidade de reforma da sentença, pois entende que não houve defeito na prestação de serviços. Alega a ausência de danos morais, pois entende que foi fato de terceiro e que o restabelecimento foi feito em prazo razoável. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

O autor apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 9893925).

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, uma vez que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Afasto a preliminar de ausência de dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Isto porque a autora teve êxito em comprovar que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em 06 de janeiro de 2024 no período compreendido de 4 dias seguidos, sem que houvesse qualquer resolução, evidenciando a falha na prestação dos serviços.

Outrossim, a recorrente EDP não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, deixando o consumidor sem fornecimento de energia elétrica em período não comunicado, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente não cumpriu devidamente com seu dever de resolver as demandas, haja vista que a simples publicação de que houve acidente em apenas um jornal de grande circulação, por si só, não se mostra suficiente para cumprir devidamente com as disposições do
art. 14 da Resolução 24/2000, da ANEEL.
O referido artigo, na verdade, tem por objetivo garantir a efetiva prévia ciência dos consumidores sobre privação do fornecimento de energia elétrica em determinado período de tempo.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo sobre o tema, vejamos:

No caso concreto, todavia, caberia a parte ré a regularização da situação, vez que é responsável pelo serviço, sem a necessidade da comprovação da culpa, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (“O fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”).

Com isso, do cenário que emerge dos autos, verifico que a interrupção do serviço de energia elétrica foi ilegítima, decorrente de grave falha do serviço essencial prestado pela ré.

Dispõe o artigo 362 da resolução n.º 1000/21 da ANEEL:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Portanto, considerando o prazo de “IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e”, a requerida deveria ter efetuado a religação/reparo do serviço em até 4 horas contados da comunicação do problema por parte da consumidora, o que não fez.

Assim, em conformidade com o que foi anteriormente exposto, os danos causados ao requerente devem ser indenizados, respeitando, entretanto, o que estiver devidamente comprovado nos autos.

Ademais, a Requerida sequer comprovou nos autos que, de fato, encaminhou comunicação de quando os serviços retornariam, para a consumidora, de modo que resta caracterizada a falha nos serviços (conforme consta nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95). Sendo assim, diante da ilicitude da conduta da requerida, resta configurado o dever de indenizar por dano moral.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e
que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo,
a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à parte recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que tange aos danos materiais, tenho que ficou comprovado o prejuízo da autora com tal situação, devendo, portanto, o valor ser restituído à autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)